Tribunal: TJES
Processo: 5006252-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006252-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALFREDO NUNES FERREIRA NETO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que, decretando sua revelia por ausência de contestação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais e danos morais (R$8.000,00 para cada autor). A recorrente alega, em sede recursal, a inexistência de falha na prestação dos serviços.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso inominado interposto por réu revel que veicula exclusivamente matérias de defesa fática não arguidas em momento oportuno (contestação), ou se tais alegações configuram inovação recursal atingida pela preclusão.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia opera a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995) e acarreta a preclusão temporal para a apresentação de matérias de defesa que não sejam de ordem pública ou direitos supervenientes (art. 342 do CPC).
4. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, mas não pode utilizar a via recursal para deduzir matéria fática que deveria ter sido apresentada na contestação.
5. No caso concreto, as razões recursais limitam-se a discutir a dinâmica dos fatos (inexistência de falha no serviço), tema que não se enquadra nas exceções legais permissivas de nova análise, caracterizando indevida inovação recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A revelia impede a discussão de matéria fática em sede recursal, operando-se a preclusão sobre os argumentos de defesa não apresentados na contestação. 2. O recurso do réu revel limita-se às questões de direito e às matérias de ordem pública, sendo vedada a inovação recursal sobre fatos."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 342, art. 344, art. 346 e art. 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 20 e art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006252-86.2025.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: ALFREDO NUNES FERREIRA NETO, MARCIO CANDIDO DE LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que, decretando sua revelia por ausência de contestação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais e danos morais (R$8.000,00 para cada autor). A recorrente alega, em sede recursal, a inexistência de falha na prestação dos serviços.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso inominado interposto por réu revel que veicula exclusivamente matérias de defesa fática não arguidas em momento oportuno (contestação), ou se tais alegações configuram inovação recursal atingida pela preclusão.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia opera a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995) e acarreta a preclusão temporal para a apresentação de matérias de defesa que não sejam de ordem pública ou direitos supervenientes (art. 342 do CPC).
4. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, mas não pode utilizar a via recursal para deduzir matéria fática que deveria ter sido apresentada na contestação.
5. No caso concreto, as razões recursais limitam-se a discutir a dinâmica dos fatos (inexistência de falha no serviço), tema que não se enquadra nas exceções legais permissivas de nova análise, caracterizando indevida inovação recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A revelia impede a discussão de matéria fática em sede recursal, operando-se a preclusão sobre os argumentos de defesa não apresentados na contestação. 2. O recurso do réu revel limita-se às questões de direito e às matérias de ordem pública, sendo vedada a inovação recursal sobre fatos."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 342, art. 344, art. 346 e art. 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 20 e art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
ALFREDO NUNES FERREIRA NETO
e
MARCIO CANDIDO DE LIMA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, alegando a falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros que causou prejuízos. Pleiteiam indenização por danos materiais e morais.

Apesar de devidamente citada, a requerida não apresentou defesa nos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16607681):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de 570,8439 Direitos Especiais de Saque, que convertido junto ao Banco Central nesta data se mostra suficiente para reparar os danos materiais sofridos (R$ 4.326,94), acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada promovente, a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16607683), aduzindo que inexiste falha na prestação de serviços, razão pela qual a sentença deve ser reformada integralmente.

Contrarrazões pela parte autora ID 16608638.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16608635 e 16608636.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da ausência de apresentação de contestação, embora regularmente citada (ID 16607680)
.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)